Tribunal: CARF
Processo: 15504.014754/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014754/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
FLAVIO PENTAGNA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. OPERAÇÕES DAY TRADE. RESTITUIÇÃO.
É devida a restituição do saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte,
devidamente comprovado, incidente sobre operações de day-trade, acumulado
no final do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão 02-42.423,
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 58 a 62.
O contencioso administrativo tem origem no Despacho Decisório de fl. 28 a 31,
pelo qual a Autoridade Fiscal, indeferiu o requerimento de restituição de IR de fl. 03, sob o
argumento de que, “em consulta aos Resumo de Apuração de Ganhos - Renda Variável das
DIRPF do ano de 2009, verificamos que não foi declarado saldo de imposto de renda de
operações day-trade a compensar no término do ano calendário de 2008”.
Cientificado do referido Despacho, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a
manifestação de inconformidade de fl. 34 e 35, basicamente afirmando que, para sanar a
inconsistência que levou ao indeferimento de seu pleito, promoveu a devida retificação de sua
declaração do exercício de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014754/2009-90
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014754/2009-90

Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
manifestação de inconformidade foi considerada improcedente, em razão das conclusões que
estão sintetizadas no excerto abaixo transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
(...)
No presente caso, não restam dúvidas de que houve retenção de imposto na fonte em
decorrência de realização de operações com day trade, mesmo porque estes valores
foram declarados em Dirf – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Porém, não se trouxe aos autos nenhum documento, tais como Notas de Corretagem e
Extrato de Day-Trading e Apuração de Resultados e IR, bastante a demonstrar a
evolução das operações realizadas e a comprovar de forma plena, o prejuízo havido ou
despesas incorridas atribuíveis às operações Day Trade e que legitimem a compensação
de imposto retido bem como a existência, ao final do ano calendário, de saldo de
imposto retido a compensar.
Em conseqüência, não se pode afirmar que o imposto que se quer ver restituído, de fato,
é a sobra do imposto retido nas operações day – trade, apurado depois de compensado
todo o imposto retido sobre os ganhos líquidos obtidos nas operações realizadas.
Ciente do Acórdão da DRJ em 06 de dezembro de 2013, conforme AR de fl. 65,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso voluntário de fl 67 a
75, em que apresenta os argumentos que entende justificar a alteração da decisão recorrida. As
razões da defesa serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Da Preliminar
Após breve síntese dos fatos, o recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida,
por violar preceitos constitucionais relacionados à ampla dessa e ao contraditório, tudo por
considerar que o Julgador de 1a Instância inovou o litígio ao alargar o motivo original para
indeferimento (falta de informação de saldo do IRRF na DIRPF ao final de 2008), passando a
lastrear a negativa na falta de apresentação de documentos que demonstrassem as operações de
day-trade mês a mês.
Este é, em apertada síntese, o cerne dos motivos elencados pela defesa para
pleitear o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.
Não identifico qualquer mácula no presente caso que ensejasse a anulação da
decisão recorrida.
A questão do reconhecimento de direito creditório passa, como regra, por algumas
fases, algumas meramente processuais ou formais, outras mais objetivas. Por exemplo: digamos
que o contribuinte, em março de 2018, tenha formalizado um pedido de restituição de um valor
recolhido indevidamente no ano de 2003. De plano, a Autoridade administrativa indeferiria o
pleito em razão de já ter se exaurido o prazo para requerer a restituição sem, contudo, verificar,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014754/2009-90

por exemplo, que o recolhimento foi, de fato, efetuado a maior ou indevidamente, o que seria
uma avaliação subsequente.
No caso dos autos, a Autoridade administrativa notou que não havia valor de
saldo IRRF incidente sobre operações de day-trade, declarados em DIRPF, ao final do ano
calendário a que se referia o pedido de restituição, indeferindo o pleito. Naturalmente, tivesse
observado tal saldo regularmente declarado, passaria a analisar sua procedência a partir dos
resultados efetivamente apurados nas operações levadas a termo durante o ano calendário.
Assim, teria se deparado com a mesma dificuldade da Decisão recorrida ao constatar que não
havia documentos nos autos para comprovar todo esse fluxo.
Assim, rejeito a preliminar.
Do Direito
A defesa inicia suas razões de mérito informando que a própria Receita Federal do
Brasil teria, por meio de procedimento instaurado por determinação do Mantado de
Procedimento Fiscal que cita, reconhecido e quantificado os prejuízos acumulados pelo
recorrente em operações de renda variável nos anos de 2006 e 2008. Ademais, aponta que todos
os pedidos de restituição formalizados para os exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010
foram deferidos, tudo conforme documentos que junta.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, resta inconteste que a mesma
Autoridade Fiscal que indeferiu o pleito objeto deste processo analisou exercícios anteriores e
posteriores, deferindo todos eles (fl. 105 e ss).
Por outro lado, em fl. 102/103 consta Termo de Encerramento de Procedimento
Fiscal, sem resultado, em que a Auditora-Fiscal do Brasil Débora Brígido de Souza atesta os
seguintes números para operações day-trade para o ano calendário de 2008:

A análise das informações contidas na conclusão do procedimento fiscal em tela
evidencia que, de fato, nas operações realizadas no ano calendário de 2008, nos poucos meses
em que se apurou resultado positivo, houve compensação com prejuízos acumulados em
períodos anteriores, permitindo a conclusão de que os valores do IRRF sobre tais operações
representam pagamentos indevidos que dão lastro ao pleito de restituição formalizado.
Conclusão
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014754/2009-90

Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital